Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de receptação simples. Condução de veículo produto de crime anterior. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de reconhecimento da tentativa. Improcedência. Delito consumado quando o réu conduziu, com consciência e vontade, veículo que sabia ser produto de crime anterior. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social. Fundamentação idônea. Cometimento de novo crime no curso de execução penal. Pena definitiva mantida. Alteração do regime prisional para o semiaberto. Pena inferior a 4 (quatro) anos, réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial desfavorável. Precedente. Recurso conhecido e parcialmente provido.